Tribunal: TJDFT
Processo: 0746627-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. INDEFERIMENTO. CONVERSÃO BUSCA E APREENSÃO. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, é Taxativo Mitigado, nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cabe Agravo de Instrumento, em razão de urgência processual qualificada, contra Decisão Interlocutória a qual indefere a conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, sob a a alegação de título executivo.
3. O Contrato de Participação em Grupo de Consórcio é título executivo, na forma do parágrafo sexto, do artigo 20 da Lei 11.795/2008, e, portanto, inclui-se na hipótese do inciso XII do artigo 784 do Código de Processo Civil para ser objeto de Ação de Execução de Título Extrajudicial. 3.1. Cabível, portanto, a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial, caso seja do interesse do credor.
4. Recurso conhecido e provido.